Tribunal: TJMT
Processo: 1024943-21.2024.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024943-21.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SORAYA FERREIRA DA SILVA - CPF: 367.210.691-72 (EMBARGANTE), JOSIANE DE MIRANDA MENEGUETTI - CPF: 091.236.839-02 (ADVOGADO), RAFAEL THIAGO REZENDE BERNARDES - CPF: 096.789.849-89 (ADVOGADO), JOSE CARLOS PRESTES VIEIRA - CPF: 094.498.039-27 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (EMBARGANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (EMBARGANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (EMBARGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (EMBARGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. SENTENÇA MANTIDA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência do pedido de repactuação de dívidas fundado na Lei do Superendividamento (Lei n. 14.181/2021).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão e contradição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

Não configura omissão a ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos e provas apresentados pelas partes, quando o julgador expõe, de forma clara e fundamentada, os motivos que formaram seu convencimento para a solução da controvérsia.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, verificada entre as proposições do próprio julgado, e não a suposta dissonância entre a decisão e o entendimento da parte.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por SORAYA FERREIRA DA SILVA contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, desproveu a apelação nos seguintes termos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 14.181/2021. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Repactuação de Dívidas, julgou improcedente a demanda com fundamento na ausência da condição de superendividamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o comprometimento da renda da apelante caracteriza superendividamento apto a aplicação da Lei nº 14.181/2021 e a consequente limitação dos descontos em folha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O superendividamento, conforme o art. 54-A do CDC (Lei nº 14.181/2021), exige que o consumidor de boa-fé demonstre a impossibilidade de quitar suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial (R$ 600,00 mensais, conforme Decreto nº 11.150/2022).

No caso, os descontos em folha consomem 70% da remuneração líquida da apelante, restando-lhe cerca de R$2.200,00 mensais. Apesar do percentual elevado, não há prova de comprometimento do mínimo existencial do apelante e sua família, requisito para a intervenção judicial na repactuação de dívidas.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

A embargante alega que o acórdão padece de omissão por não analisar as provas documentais juntadas aos autos, notadamente a planilha e os comprovantes de despesas mensais essenciais (moradia, alimentação, saúde, etc.), que totalizam R$ 2.950,05. Afirma que tais documentos demonstram que o valor remanescente de sua renda após os descontos (aproximadamente R$ 2.200,00) é insuficiente para garantir sua subsistência digna, caracterizando o comprometimento do mínimo existencial.

Argumenta que a decisão é contraditória, pois, ao mesmo tempo em que reconhece o elevado percentual de comprometimento da renda (70%), conclui pela não comprovação do risco ao mínimo existencial, desconsiderando as provas de despesas que tornam a conclusão fática insustentável, em violação ao art. 489 do CPC.

Sustenta que o Decreto n° 11.150/2022, utilizado como parâmetro na decisão, não deveria ser aplicado por violar preceitos constitucionais, como a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) e o dever de proteção ao consumidor (art. 5º, XXXII, CF), ao fixar um valor para o mínimo existencial incompatível com a realidade e a garantia de uma vida digna.

Destaca que a constitucionalidade do referido decreto já é objeto de questionamento no Supremo Tribunal Federal, por meio das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n° 1005 e 1006.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas a omissão e a contradição apontadas, com a consequente reforma do julgado para dar provimento ao seu pleito inicial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal e encontram-se formalmente aptos ao conhecimento.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o art. 1.022 do CPC.

Trata-se de instrumento processual com finalidade específica, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do entendimento manifestado pelo órgão julgador, salvo em situações excepcionais, quando o saneamento do vício implicar necessariamente a alteração do julgado.

A embargante sustenta, em síntese, que o julgado colegiado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a documentação comprobatória de suas despesas essenciais, a qual, segundo alega, demonstraria a insuficiência do valor remanescente de sua renda para a manutenção de uma existência digna. Aponta, ademais, contradição no fato de o acórdão reconhecer o elevado comprometimento de sua renda (70%) e, ainda assim, concluir pela não caracterização do superendividamento.

Após uma análise detida e aprofundada dos autos, em especial do acórdão embargado e das razões recursais, concluo que os vícios alegados, na realidade, mascaram um nítido inconformismo com o resultado do julgamento, buscando, por via transversa e inadequada, a rediscussão do mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

O voto condutor estabeleceu, de forma inequívoca, a premissa jurídica central para a solução da controvérsia: a caracterização do superendividamento, nos termos do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor, com a redação dada pela Lei nº 14.181/2021, depende da demonstração cabal de que o pagamento das dívidas compromete o "mínimo existencial" do consumidor.

Ato contínuo, o acórdão aplicou essa premissa ao caso concreto, analisando os fatos e as provas constantes dos autos. Constatou-se que, a despeito do percentual de 70% de comprometimento da renda com os descontos, remanescia à embargante um saldo mensal de aproximadamente R$ 2.200,00. Este valor, quando confrontado com o parâmetro legal estabelecido pelo Decreto nº 11.150/2022 (R$ 600,00), foi considerado suficiente para afastar a alegação de comprometimento do mínimo existencial.

Nesse contexto, a alegada omissão ou contradição quanto à análise pormenorizada da planilha de despesas e dos respectivos comprovantes não se sustenta.

O fato de o acórdão não ter acolhido a tese do embargante não configura vício, mas sim conclusão diversa daquela pretendida pela parte. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que fundamente sua decisão nos elementos que formaram sua convicção, como ocorreu no caso em análise.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados .

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Por fim, no que tange à argumentação sobre a inconstitucionalidade do Decreto nº 11.150/2022, é imperioso destacar que os embargos de declaração não constituem a via processual adequada para a análise de tal matéria.

Portanto, não se observa qualquer vício no acórdão embargado, que abordou todas as questões relevantes de forma clara e fundamentada, ainda que em sentido diverso do pretendido pelo embargante.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e os
REJEITO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025